Tribunal: CARF
Processo: 10880.902439/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902439/2006-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.852 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
GHIROTTI & COSTA PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/01/2001
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.906131/2008-53,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.850, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de Declaração de Compensação em meio eletrônico (PER/DCOMP),
pela qual pretende-se quitar os débitos declarados com supostos créditos decorrentes de
recolhimento indevido realizado por meio do DARF, no período indicado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902439/2006-68
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902439/2006-68

Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
jurisdição emitiu o Despacho Decisório, no qual pronunciou-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO,
por inexistência de crédito, da compensação declarada.
Cientificada da solução dada à declaração de compensação apresentada, conforme
informação, a Insurgente interpôs Manifestação de Inconformidade, tempestivamente,
apresentando, resumidamente, a alegação de que, no tocante aos meses de dezembro/2000,
setembro e outubro/2001, deixou de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas
oriundas de exportações, pautando-se no art. 149, § 2", 1 da Constituição Federal, como intenta
comprovar pelas cópias dos documentos que acosta (DD, cópias de notas fiscais de serviços e
cópia da PER/DCOMP, cópia de DARF recolhido e documentos societários).

É o relatório.
O colegiado julgador de primeira instância (DRJ) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, sob os seguintes fundamentos extraídos da ementa do Acórdão
prolatado constante dos autos:
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
SALDO
DISPONÍVEL.
MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito desacompanhada de elementos cabais de sua
prova não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, além do
apresentado na manifestação de inconformidade, alega que a compensação deve ser homologada,
pois teria sido ultrapassado o prazo máximo de 360 dias de duração do processo, previsto no art.
24 da Lei no 11.457/07.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.850, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP),
em razão de o pagamento indicado como origem do crédito (DARF da
COFINS do mês de setembro de 2001) ter sido integralmente utilizado
para liquidar outro débito.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902439/2006-68

Em sede de preliminar, pede que a compensação seja homologada,
porque já havia transcorrido mais de 360 dias entre a data da
protocolização da DCOMP e a ciência do despacho decisório, prazo
máximo de duração de um processo administrativo estipulado pelo art. 24
da Lei no 11.457/07.

“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”

E a aplicação deste dispositivo legal ao processo administrativo tributário
teria sido confirmada pelo STJ, por meio do REsp no 1.138.206/RS,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa colacionou na
defesa:
“TRIBUTÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO.
PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO
DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24
DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO
IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o
inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação." 2. A conclusão de processo administrativo em
prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da
razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp
1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008,
DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005) 3. O processo
administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do
Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo
razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos
do contribuinte. 4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara
fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia
incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima
do thema judicandum, in verbis: "Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: I
- o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de
mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de
mercadoria importada. § 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação
a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2o Para os efeitos do
disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de
sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos." 5. A Lei n.o
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902439/2006-68

11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24,
preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos,
litteris:"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte." 6. Deveras, ostentando o
referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado
imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência
da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do
referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do
protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07). 8. O art. 535 do CPC resta
incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 9.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de
360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp:
1138206 RS 2009/0084733-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
01/09/2010)” (grifos da recorrente)
No mérito, informou que, equivocadamente, pagou COFINS sobre
receitas de exportação, porém não retificou os valores devidos declarado
na DCTF e informado na DIPJ.
Para comprovação do crédito, apresenta a base de cálculo da COFINS,
com a qual apurou valor devido de R$ 215,56. Como recolheu R$
2.581,34, teria o crédito pleiteado de R$ 2.365,78. E, em ambas as fases
processuais, juntou aos autos as notas fiscais de exportação de serviços
cujas receitas teriam sido indevidamente computadas na base de cálculo
da COFINS.
Não assiste razão à recorrente.
De fato, no REsp no 1.138.206/RS, o STJ decidiu que o prazo de 360 dias
estabelecido pelo art. 24 da Lei no 11.457/07 também se aplica aos
processos administrativos tributários.
Contudo, nem a lei nem a decisão estipularam sanção pela demora ou
determinaram que o processo fosse extinto e com conclusão favorável ao
contribuinte - no caso, em tela, a homologação da compensação.
Assim, afasto a preliminar.
No tocante ao mérito, os argumentos e documentos trazidos aos autos
não são suficientes para comprovar a legitimidade do crédito que pleiteia.
Com efeito, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus de comprovar a
legitimidade do direito é de quem alega detê-lo.
Não foi juntada cópia da escrita contábil do mês de setembro de 2001,
com a qual deveria ter sido conciliada a base de cálculo da COFINS
apresentada no recurso voluntário.
Dada a incompletude das provas apresentadas, nego provimento aos
argumentos de mérito.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902439/2006-68

Concluo o voto, negando provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital